Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722777-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RICARDO LOPES CORREIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça para parecer, tendo em vista a juntada das razões do recurso pela defesa. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 18:33:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator